Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749113-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela antecipada, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente, em face do agravado, DISTRITO FEDERAL. Recebido os autos no gabinete esta Relatoria determinou a intimação do ora agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). No entanto, verifica-se que o referido prazo ainda não transcorreu por completo, ou seja, para responder eventual recurso cível a Fazenda Pública tem o prazo de 30 (trinta) dias úteis (arts. 183, 1.003, § 5o, ambos do CPC e PORTARIA CONJUNTA 120 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 DO TJDFT). Neste contexto, a fim de evitar eventual nulidade, determino o retorno dos autos a secretaria desta 6a Turma Cível para que se aguarde o transcurso do prazo para contrarrazões. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator